Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DE FILHO MENOR. GENITORA DETENTORA DA GUARDA UNILATERAL DA CRIANÇA. PRETENSÃO DE MUDANÇA PARA OUTRO PAÍS. CONSENTIMENTO DO GENITOR. PEDIDO DE SUPRIMENTO. AFIRMAÇÃO DE MUDANÇA PROVISÓRIA DE DOMICÍLIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ADVENTO DE PREJUÍZO IRERVERSÍVEL. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Conquanto se vislumbre verossimilhança nas alegações formuladas pela genitora no sentido de que o filho menor já não convive com o genitor, que, ademais, fora alcançado por medida que suspendera os direitos inerentes ao poder familiar que detém sobre o filho, obstara a convivência entre pai e filho e assegurara a guarda unilateral do infante à mãe, não se afigura consoante os pressupostos inerentes à concessão da tutela provisória que seja autorizada à mãe levar o filho consigo para país diverso no qual pretende fixar residência antes do decurso da relação processual, pois, a par de ensejar drástica alteração na rotina do menor, a natureza da prestação não condiz com a concessão de medida de natureza satisfativa, devendo ser preservada a situação fática vigorante até o desate da lide e perscrutação dos fatos sob o crivo do contraditório.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.